Tribunal: TJSP
Processo: 0029938-33.2016.8.26.0405
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000394500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0029938-33.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é recorrente
JOÃO KLEBER SOUZA MOURA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0029938-33.2016.8.26.0405 -Voto no 14.090
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0029938-33.2016.8.26.0405
Recorrente: JOÃO KLEBER SOUZA MOURA
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Osasco
Voto no 14.090
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
-
Inconformismo do réu, pronunciado como incurso no
artigo 121, §2o, incisos II, III, IV e VI c/c artigo 61,
inciso II "f" do Código Penal nos termos da Lei n
11.340/06 - Pleito de despronúncia afastado em razão
das provas de materialidade e indícios de autoria -
Análise do conjunto probatório que é de competência do
Conselho de Sentença.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 453/458, acrescenta-se que
João Kleber da Souza Moura foi pronunciado como incurso no artigo 121, §2o,
incisos II, III, IV e VI c/c artigo 61, inciso II "f" do Código Penal nos termos da Lei
n 11.340/06.
Irresignado, recorre o réu, postulando sua impronúncia. Alega,
em síntese, que a decisão baseia-se em um frágil conjunto probatório (razões fls.
524/528).
Contrarrazoado o reclamo (fls. 535/550), a MM. Juíza de
Direito manteve sua decisão (fls. 552).
A ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer
subscrito pelo eminente Dr. Fernando Hernandez José, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 582/585).
É a síntese do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0029938-33.2016.8.26.0405 -Voto no 14.090
3
2. O recurso não comporta acolhimento.
3. Narra a denúncia que, em 13 de outubro de 2016, no período
noturno, em terreno ermo próximo à Rua Valdir Soares Lopes, n° 118, Jardim São
Pedro, na comarca de Osasco, João Kleber da Sousa Moura, vulgo “João da
oficina”, com evidente ânimo homicida, imbuído por motivo fútil, valendo-se de
recurso que dificultou a defesa da vítima e com violência contra a mulher na forma
da lei 11.340/2006, matou Edna Rodrigues Ferreira Pedroso, mediante asfixia,
provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito -
exame necroscópico de fls. 28/31 e 112/121, que foram a causa eficiente de sua
morte.
4. A materialidade delitiva veio atestada pelo boletim de
ocorrência de fls. 13/14 e pelos laudos de fls. 23/25, 35/37, 60, 76/98 e 127/136.
5. Também suficientemente demonstrados indícios de autoria.
Os elementos de prova coligidos aos autos dão conta de que
João Kleber e Edna mantinham um relacionamento extraconjugal e que, na data
dos fatos, após manterem relação sexual, a vítima teria proferido ofensas à esposa do
acusado, motivo pelo qual ambos iniciaram uma discussão. A existência da
desavença foi confirmada pelo próprio acusado na fase policial, que descreveu que
referida discussão “o deixou nervoso, pois Edna ameaçou contar à esposa do
interrogado sobre o relacionamento amoroso de ambos, que estando sob efeito do
álcool e aliado ao nervosismo da situação, o interrogado informa que teve uma
sincope nervosa e não se lembra mais de muita coisa, porém saber dizer que Edna
desceu do carro e escorregou em um barranco ali existente, que o interrogado
deixou o local com o veículo. Logo após retornando encontrou Edna deitada no
solo. O interrogado sem descer do veículo chamou-a pelo nome duas vezes, como
ela não respondeu o interrogado deixou o local” (v. depoimentos de fls. 27/28).
A testemunha Sandra narrou que o réu e a vítima
frequentemente trocavam mensagens através de aplicativos de celular e que, na data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0029938-33.2016.8.26.0405 -Voto no 14.090
4
dos fatos, estava trabalhando com Edna no bar do qual eram coproprietárias, quando
João Kleber, que lá se encontrava, informou que o “PCC havia dado alerta para
que o comércio fosse fechado”. Contou que o réu se ofereceu para levar a vítima até
sua casa, mas que ela não aceitou o convite. Relata que no dia seguinte o marido da
vítima a procurou, informando que Edna não havia retornado para casa na noite
anterior, motivo pelo qual saiu a sua procura. Naquele mesmo dia encontrou o
acusado que, indagado, informou que “deu carona para Edna” e que a vítima
“começou a passar mal no interior do carro, estava ela espumando pela boca e que
ele então telefonou para o SAMU” para prestar atendimento médico, alegando que
não acompanhou a vítima, pois "sua esposa começou a ligar". A testemunha Sandra
narrou ainda que se dirigiu, na mesma data, até o Pronto Socorro de Pestana e lá foi
informada de que ninguém com o nome da vítima teria sido atendida pelo Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na noite anterior. Continuou tentando
contato com a vítima através de seu celular até que foi atendida por um investigador
de polícia que solicitou sua presença na Delegacia, local onde foi informada sobre a
morte de Edna. (fls. 18 e 365/372).
A testemunha Claudenir, marido da vítima, narrou que, na data
dos fatos, Edna saiu para trabalhar e não retornou para a residência onde moravam.
Contou que na manhã seguinte, após procurar por sua esposa, decidiu ligar para a
Delegacia a fim de informar seu desaparecimento, momento em que foi informado
que a vítima havia sido encontrada sem vida (fls. 17 e 353/362)
A testemunha José Carlos informou que trabalha em uma
empresa situada defronte ao terreno no qual o corpo da vítima foi localizado.
Relatou que na data dos fatos chegou cedo ao local e ao avistar o corpo "na beirada
da rua" ligou para "o 190" (fls. 378/383).
A testemunha Adriano narrou que, à época, trabalhava como
porteiro próximo ao terreno no qual o corpo da vítima foi localizado e que por volta
das 04h30min, um outro funcionário do local avisou que “tinha uma pessoa caída
ao chão”, nada mais sabendo informar sobre os fatos (fls. 409/411).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0029938-33.2016.8.26.0405 -Voto no 14.090
5
O Policial Militar Rodrigo relatou que, no dia do ocorrido, foi
acionado a comparecer ao local descrito na denúncia, onde se deparou com o corpo
da vítima (fls. 384/387).
O declarante Josualdo, pai do réu, informou que não conhecia a
vítima e não frequentava o bar do qual Edna era proprietária. Relatou que o acusado
apenas ingere bebidas alcoólicas “socialmente”, não toma medicamentos e que
“saía da oficina e ia para casa” (fls. 373/377).
Por fim, a testemunha Cláudio, padrinho do filho da vítima,
narrou que soube dos fatos através de Sandra e Claudenir e que “ouviu
comentários” de que um funcionário da empresa situada em frente ao local onde o
corpo foi encontrado teria dito que ouviu gritos na noite dos fatos. Contou ainda que
casais vão ao referido sítio “namorar”, pois trata-se de via escura e erma (fls.
388/397).
Ao ser ouvido em juízo, o acusado alterou sua versão sobre os
fatos, negando a prática do crime. Afirmou que conhecia a vítima mas contestou que
tivessem qualquer relação amorosa. Negou ter “dado carona” para a vítima na data
dos fatos, alegando que tomou conhecimento da morte de Edna por meio de
vizinhos. Indagado sobre suas declarações durante a fase policial disse que os
investigadores o pressionaram e “mandaram assinar uns papéis se não eu ia ser
preso” (midia digital e fls. 427/428).
Em sintonia com a declaração do acusado em sede policial, bem
como com os depoimentos prestados pela testemunha Sandra, os laudos de fls. 35/37
e 127/136 apontam que a vítima faleceu em razão de “asfixia mecânica por agente
químico”. Anotou-se também “congestão venosa do parênquima cerebral, petéquias
pleurais, edema e congestão pulmonar (pulmão de choque), congestão polivisceral,
volumosa hemorragia divulsionando tecido muscular e subcutâneo cervical.”
Tais aspectos obstam a conclusão pela impronúncia do acusado.
Frise-se que a admissibilidade da acusação está condicionada à demonstração da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0029938-33.2016.8.26.0405 -Voto no 14.090
6
materialidade delitiva e existência de indícios robustos de autoria, aspectos bem
demonstrados na hipótese em apreço.
Enfim, é o que basta para que o recorrente seja submetido a
julgamento popular pois, como sabido, “para a pronúncia basta a comprovação da
materialidade do delito e, tão somente, indícios, não prova cabal, de autoria, pelo
fato de encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação e não da condenação”
(Rec. Sent. Estrito 288.090-3 - 6a Câmara Criminal - Rel. Des. Debatin Cardoso - j.
2.12.99).
6. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso, mantendo-se a decisão de pronúncia.
CESAR MECCHI MORALES
RELA TOR